Tribunal: STF
Processo: HC 241626
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Cordeiro contra conduta omissiva do Relator do HC 883.502/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de delito insculpido no art. 1º, incisos I, II, e V, da Lei n. 8.137/1990 (crimes contra a ordem tributária).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do HC 883.502/MG em curso na Corte Superior. Sustenta a ocorrência de equívoco acerca da dosimetria da pena. Requer que se determine ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento colegiado do HC 883.502/MG.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 883.502/MG, teve o requerimento de solicitação de informações por parte do Tribunal de origem determinado em 19.01.2024. Na sequência, em 06.3.2024, houve prolação de decisão monocrática concedendo a ordem de ofício no sentido de redimensionar a reprimenda do paciente, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, tendo sido interposto agravo regimental na data de 04.3.2024, sendo este incluso na pauta de julgamentos do dia 11.6.2024. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez que o mérito do writ já foi apreciado, estando pendente apenas o julgamento de agravo regimental. Ressalta-se que houve o transcurso de menos de 2 meses até o julgamento de mérito do remédio constitucional pela Corte Superior. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 883.502/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente